Tribunal: TJMT
Processo: 1036234-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036234-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA CACIA DE OLIVEIRA KIM - CPF: 630.612.101-30 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1036234-09.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Banco Itau Consignado S/A

Parte Recorrida(s):
Silvana Cacia de Oliveira Kim

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS – NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevida a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenou o requerido à baixa definitiva da negativação objeto destes autos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra a reclamante
que foi surpreendido por uma dívida vinculada inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito na quantia de R$ 219,00, com vencimento em 20/11/2021.

3.

Extrai dos autos que a reclamante possuía empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, junto à demandada, no entanto, a relação jurídica entre as partes encerrou-se em 10/2021, conforme documentos anexos aos autos pela autora.

4.

No entanto, mesmo com a quitação dos débitos já reconhecida e dada como ‘encerrada’, a instituição recorrente alega que as parcelas com vencimento em 11/2021 e 12*2021 não foram quitadas.

5.

Em suas razões recursais, o demandado sustenta ausência de ilicitude em sua conduta, aduzindo que não foi detectado o pagamento da totalidade das parcelas, estado amparado pelo exercício regular de seu direito, de modo que as cobranças e correspondente negativação são regulares.

6.

Em que pesem as alegações do demandado, entendo que, firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não poderia a autora ser responsabilizada pelo inadimplemento se não deu causa à interrupção ou ausência pontual dos descontos, principalmente pelo fato de que a obrigação contratual entre as partes encontra-se com o
status
de encerrada.

7.

Ainda que demonstrada a ausência de alguns descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia ao credor diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir indevidamente o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

8.

No presente caso, entendo que houve quebra da legítima confiança havida entre as partes,
uma vez que a autora comprovou nos autos que todos os descontos foram realizados em sua folha de pagamento, conforme documentos anexos ao id.

165728073, contrariando assim os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente foi surpreendido com a negativação, pois acreditava em sua adimplência perante a reclamada.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, estando, inclusive, aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023